Tribunal: TJSP
Processo: 1024240-77.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação - Consumidor – Aneurisma de aorta torácica - Doença de rápida evolução e elevado índice de mortalidade - Perícia extreme de dúvidas - Diagnóstico precoce e terapia dirigida imprescindível para um desfecho favorável - Excessivo lapso temporal na realização do estudo radiográfico do tórax a prejudicar o prognóstico do paciente - Comprometimento de qualquer chance de salvação do falecido

Ementa:
Apelação - Consumidor – Aneurisma de aorta torácica - Doença de rápida evolução e elevado índice de mortalidade - Perícia extreme de dúvidas - Diagnóstico precoce e terapia dirigida imprescindível para um desfecho favorável - Excessivo lapso temporal na realização do estudo radiográfico do tórax a prejudicar o prognóstico do paciente - Comprometimento de qualquer chance de salvação do falecido em razão da conduta do hospital - Perda de uma chance – Danos morais verificados – Cotejamento com precedentes semelhantes do C. STJ - Fixação em valor razoável e proporcional - Não comprovação de dependência econômica das Autoras com relação ao falecido a autorizar fixação de pensionamento - Sentença mantida - Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024240-77.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS, são
apelados/apelantes FERNANDA PERES (JUSTIÇA GRATUITA) e BÁRBARA
PERES AUGUSTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024240-77.2015.8.26.0562 - Santos - Voto no 20/41225
2/7
Voto no 20/41225
Apelação Cível no 1024240-77.2015.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante/Apelado: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos
Apelado/Apelante: Fernanda Peres e outro
Ementa Apelação - Consumidor Aneurisma de aorta
torácica - Doença de rápida evolução e elevado índice de
mortalidade - Perícia extreme de dúvidas - Diagnóstico
precoce e terapia dirigida imprescindível para um desfecho
favorável - Excessivo lapso temporal na realização do
estudo radiográfico do tórax a prejudicar o prognóstico do
paciente - Comprometimento de qualquer chance de
salvação do falecido em razão da conduta do hospital -
Perda de uma chance
Danos morais verificados

Cotejamento com precedentes semelhantes do C. STJ -
Fixação em valor razoável e proporcional - Não
comprovação de dependência econômica das Autoras com
relação ao falecido a autorizar fixação de pensionamento -
Sentença mantida - Recursos improvidos.
Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou
parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Morais e
Materiais para condenar a Ré ao pagamento de R$ 85.000,00 a cada uma
das autoras, perfazendo o total de R$ 170.000,00, sob a rubrica de perda
da chance, e de R$ 100.000,00, a título de danos morais, à demandante
Fernanda.
Apela a Ré sustentando, em síntese, que o paciente foi
acometido de doença grave e de rápida evolução, não se podendo
afirmar, como o próprio o Perito ressaltou, que eventual procedimento
cirúrgico evitaria a sua morte, de modo que, em se tratando de
possibilidade vaga, meramente hipotética, mister concluir pela
inexistência de perda de oportunidade indenizável. Aduz que a morte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024240-77.2015.8.26.0562 - Santos - Voto no 20/41225
3/7
Sr. Antonio Carlos não pode ser atribuída ao atendimento que lhe foi
prestado, mas sim à gravidade da doença e à sua rápida evolução.
Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
Apelam também as Autoras, adesivamente, sustentando que
devem os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidir a
partir da data do evento danoso, em consonância com a Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça, e que perfeitamente possível a cumulação
do benefício previdenciário de pensão por morte com pensão civil ex
delicto.
Comprovada a tempestividade e a litigância sob o abrigo da
assistência judiciária gratuita, recebo os recursos em seus regulares
efeitos.
É o Relatório.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e
Materiais ajuizada pelas Autoras contra a Ré, visando a reparação por
danos morais e materiais em virtude da demora no atendimento e falha
da prestação de serviço da requerida, que ocasionou o óbito de Antonio
Carlos Augusto (companheiro e pai das autoras).
Pleiteou a condenação dos Réus ao pagamento de 500 salários
mínimos a título de danos morais, 100 salários mínimos a título de danos
estéticos e pensão mensal vitalícia, no importe de R$ 2.598,64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024240-77.2015.8.26.0562 - Santos - Voto no 20/41225
4/7
Pois bem.
É de se ressaltar que se trata de questão eminentemente técnica
que foge aos conhecimentos do julgador, na medida em que ele é
operador do direito e não detém os conhecimentos específicos
necessários à análise da controvérsia.
Neste sentido, o laudo pericial é de extrema relevância para
elucidar a questão e somente pode ser desconsiderado pelo julgador
quando divorciado dos outros elementos de prova.
No caso em questão, bem salientou o médico perito que a
doença que acometia o falecido era de rápida evolução e elevado índice
de mortalidade, entretanto salientou, por diversas vezes, que o
diagnóstico precoce e terapia dirigida é imprescindível para um desfecho
favorável.
Destacou-se no laudo apresentado o excessivo lapso temporal
na realização do estudo radiográfico do tórax a prejudicar o prognóstico
do paciente.
Salientou-se, ainda, que o paciente estava em investigação de
dor torácica e inspirava observância de seu quadro clínico, o que não se
verificou, bem como que o decurso de tempo entre sua chegada no
hospital e o óbito seria suficiente para realização de procedimento hábil
a salvar o falecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024240-77.2015.8.26.0562 - Santos - Voto no 20/41225
5/7
Ora, é certo que o laudo pericial não afirmou categoricamente
que o paciente sobreviveria caso tivesse o tratamento adequado desde o
início, mas o decurso de tempo para seu diagnóstico e a falta da devida
observância ao seu quadro clínico pela Ré comprometeram qualquer
chance de salvação do falecido, pai e companheiro das Autoras.
Em assim sendo, bem caracterizada a perda de uma chance,
entendo que a condenação ao pagamento de danos morais foi bem
fixada, considerando a negligência do hospital réu bem caracterizada nos
autos.
A satisfação pecuniária do dano moral é pautada por dois
critérios principais: o compensatório, que visa a anestesiar a lesão
causada ao bem jurídico, e não a “indenizar” (que significa “desfazer o
dano”), pois o dano à dignidade da pessoa humana não se rescinde; e o
punitivo, com finalidades preventiva, inibitória e pedagógica.
O primeiro critério (retributivo), ligado ao ofendido, é
balizado: (i) pelo subprincípio da dignidade da pessoa humana violado
(liberdade, igualdade, solidariedade, ou integridade psicofísica) ou, em
outras palavras, pelo tipo de direito da personalidade lesado (intimidade,
vida privada, nome, imagem, honras objetiva e subjetiva, integridade
psicofísica etc), e (ii) pela modificação na situação pessoal da vítima
causada pela lesão, isto é, pelo desnível entre a condição do ofendido
antes e depois do evento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024240-77.2015.8.26.0562 - Santos - Voto no 20/41225
6/7
O segundo critério (repressivo-censório), relacionado ao
ofensor, é regido: (i) pelo motivo da conduta, (ii) pelo tipo de elemento
subjetivo (culpa, dolo, fraude etc), e (iii) pela intensidade do elemento
subjetivo. Finalmente, o montante descoberto deve ser suavizado pelo
cotejo com precedentes de casos análogos e pela aplicação do princípio
da proporcionalidade-razoabilidade, que funciona como uma “cláusula
geral de temperança”.
Aplicando-se tais conceitos ao caso sob análise, entendo pela
manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos
morais.
Em casos de morte por erro médico, o C. STJ tem decidido
pela razoabilidade de reparações entre 300 a 500 salários mínimos,
(entre R$ 300.000,00 e R$ 500.000,00), de modo que a fixação em R$
85.000,00 para uma das autoras e 185.000,00 para outra, em se tratando
de parcial responsabilidade pelo evento morte, entendo pela sua
razoabilidade e proporcionalidade.
Da mesma forma, não merece reparo a r. sentença no tocante
aos danos materiais.
Em que pese entenda pela seu cabimento, já que a
jurisprudência do C. STJ é tranquila no sentido de que não se compensa
o benefício previdenciário recebido pela vítima (no caso, por invalidez)
com o pensionamento, ante a diferença entre as causas de concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024240-77.2015.8.26.0562 - Santos - Voto no 20/41225
7/7
cada uma das pensões, nada há nos autos que indique dependência
econômica das Autoras com relação ao falecido; a filha é maior de idade
(anteriormente, emancipada) e a companheira exerce atividade
profissional.
Anoto, por fim, que a correção monetária foi devidamente
fixada a partir da data da condenação (Súmula 362, do STJ), assim como
os juros de mora a partir da citação (art. 405, do CC).
Destarte, mantenho a decisão como lançada, que deve ser
prestigiada por seus próprios fundamentos, como permite o art. 252 do
RITJSP.
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos.
Luiz Antonio Costa
Relator